Tribunal: STF
Processo: Rcl 25081
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-15
Data de publicação: 2019-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRANCAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NÃO OCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.